Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733768-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA, BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA AGRAVADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003722-38.2012.8.07.0006, deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da lide. O agravante relata que a sentença exequenda é dirigida à empresa e que, ante a ausência de bens, foi requerida a desconsideração da pessoa jurídica para a responsabilização dos sócios, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância e confirmado em Segundo Grau de Jurisdição. Afirma que foram penhorados veículos em nome do genitor do agravante, sócio da empresa executada e que, em razão da ausência da desconsideração da personalidade jurídica e de citação e intimação do sócio devedor, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos referidos veículos foi cassada na Instância Revisora. Diz que a agravada, então, requereu a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda, mesmo com ciência de que a pessoa jurídica já havia sido dissolvida, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Sustenta que a questão de inclusão do sócio no polo passivo da demanda está acobertada pela preclusão, já que a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado, sendo inviável a reabertura deste debate. Afirma que não pode a agravada tentar, por via transversa, buscar o adimplemento de seu crédito perante os bens dos sócios. Realça que diante da extinção voluntária da empresa, eventuais passivos existentes ficaram sob encargo do sócio, Bruno Siqueira de Abreu e Lima, ora agravante, e que sua responsabilização se estende apenas até os haveres patrimoniais. Assim, como inexistiam ativos em propriedade da empresa, a responsabilidade do agravante pela dívida é inexistente. Afirma que está comprovada a inexistência da transferência de patrimônio da empresa ao sócio e que é incabível que a dívida alcance o patrimônio dos sócios, destacando que o fato de se responsabilizar pelas dívidas não significa que se permita superar o patrimônio transferido da empresa e alcançar o patrimônio particular do sócio. Argumenta que não houve demonstração de patrimônio líquido positivo da empresa e distribuição aos sócios, tendo em vista a ausência de ativos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo a inclusão do agravante no polo passivo da execução. Preparo recolhido conforme ID 62886745 e 62886743. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 203815523 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença manejado em desfavor da empresa devedora CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME. A parte credora requer que o sócio administrador da empresa devedora responda pela dívida, tendo em vista que na liquidação voluntária o sócio ficou responsável pelo passivo da sociedade empresária extinta. Citado para responder ao pedido, o sócio apresentou ao Id 191668304 contestação. Alega a existência de coisa julgada vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica teria sido julgado improcedente, estando a questão preclusa. Afirma que a extinção voluntária da empresa não altera o que já foi decidido nos autos. Entende que após a extinção da sociedade os ex-sócios poderão responder pelo pagamento de dívidas desde que tenham recebido ativos, o que não ocorreu. A parte credora respondeu à impugnação. Decido. O encerramento da sociedade empresária por liquidação restou demonstrado pelo distrato depositado na Junta Comercial e apresentado ao Id 86478818. Cuida-se de sociedade com quadro societário integrado por dois sócios. Nos termos do distrato, o sócio BRUNO assumiu a responsabilidade pelo passivo em aberto da sociedade extinta. A instituição de sociedade empresária, assim como sua dissolução, se opera na esfera da autonomia privada e da liberdade de contratar, princípios basilares do direito civil. A obrigação assumida pelo sócio no distrato da sociedade apresenta o mesmo caráter. O sócio alega que a questão da sua responsabilidade já foi decidida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora o qual foi julgado improcedente. No entanto, essa alegação não se sustenta. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica teve por objeto a responsabilização do sócio pela dívida em razão do desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa devedora. No noticiado incidente não foi examinado tampouco decidido sobre a assunção de responsabilidade voluntária firmada pelo sócio na liquidação. Não há e não cabe se falar em coisa julgada. O sócio também argumenta que não recebeu nenhum ativo da devedora na liquidação, o que o eximiria da responsabilidade pelo passivo. Restou consignado no distrato (Id 86478818), na Cláusula Segunda, que os sócios nada receberam a título de haveres, em razão da inexistência de patrimônio em nome da sociedade. Contudo, essa questão é irrelevante. Na Cláusula Quarta, o sócio BRUNO, de forma expressa, assumiu a responsabilidade pelo passivo da sociedade. A responsabilidade decorre da sua assunção voluntária no distrato de liquidação, e não da distribuição de haveres entre os sócios. A partilha de ativos entre os sócios na pendência do pagamento de dívidas da empresa poderia, inclusive, caracterizar fraude aos credores. A dívida buscada nestes autos integra o passivo da empresa devedora. Resta claro, portanto, que o sócio responde pelo pagamento do débito cobrado. Diante do exposto, acolho o pedido da parte credora para estender ao sócio BRUNO SIQUEIRA, a realização dos atos de expropriação, até o valor do débito buscado nestes autos. Inclua-se BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA no polo passivo, a fim de possibilitar a pesquisa de bens via sistemas conveniados. Caberá a credora indicar as medidas executivas que pretende ver tomadas em relação ao sócio. Prazo: 15 dias. Sobre a extinção de pessoas jurídicas, o Código Civil prevê: Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Observa-se que a dissolução da pessoa jurídica envolve diferentes momentos, passando pela averbação da dissolução, pela liquidação e, por fim, pelo cancelamento da inscrição no registro competente. Após o encerramento da liquidação, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário. Confira-se: Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; (....) IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; (...) IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. (...) Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.784.032-SP, reconheceu a possibilidade de sucessão dos débitos a empresa limitada extinta por seus sócios. Vejamos: Assim, diferentemente do que acontece com a morte da pessoa natural, que sujeita tão somente o acervo hereditário ao cumprimento das obrigações patrimoniais do de cujus, a extinção da pessoa jurídica pode sujeitar também o patrimônio pessoal dos sócios, de alguns ou de todos eles, ao cumprimento das obrigações remanescentes. A sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houver, contra os demais sócios, porém, limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária. (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei) Assim, para que o sócio de sociedade extinta arque com os débitos da pessoa jurídica é necessária a comprovação da sua responsabilidade ou da efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo entre seus sócios em razão da extinção da empresa. Quanto à responsabilidade dos sócios, no caso de sociedade limitada, uma vez verificada a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pelas dívidas da empresa. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA. SOCIEDADE LIMITADA (CC, ART. 1.052). REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. MEIO APROPRIADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO SOB A ÉGIDE DA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE COLAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À EXECUTADA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE. SUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente a apresentação de documentos relacionados à constituição da sociedade empresária executada, de modo a subsidiar a resolução acerca da responsabilização dos sócios e responsabilidade pela comprovação da integralização do capital social da devedora, não intercedendo sobre o direito demandado, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. De conformidade com o disposto no caput do art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária, autoriza, eventualmente, que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica. 3. Cuidando-se de sociedade de responsabilidade limitada, os sócios podem responder por dívidas sociais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, caso em que será possível o redirecionamento dos atos executivos de forma a serem penhorados bens particulares dos sócios, demandando a medida, entrementes, a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil ou artigo 28 do Código de Defesa do Consumir, a depender da natureza da relação material subjacente, inclusive na hipótese retratada pelo artigo 1.052 do Código Civil, porquanto a responsabilização somente pode ocorrer no ambiente do contraditório. 4. De conformidade com a exegese possível da leitura do artigo 98, §1o, do estatuto processual, o qual elenca as despesas processuais asseguradas aos beneficiários da justiça gratuita, a circunstância de ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita não traduz óbice para que lhe seja debitada a obrigação de coligir aos autos os documentos necessários à aferição de integralização do capital social da devedora, a serem obtidas perante a Junta Comercial, porquanto as despesas exorbitam os custos processuais ordinários alcançados pela salvaguarda. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1774794, 07334069620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso em tela, a certidão juntada no ID 180437833 indica a baixa da inscrição da empresa executada no CNPJ pelo motivo de “extinção por encerramento liquidação voluntária”. Contudo, não há demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição entre os sócios. No distrato social de ID 86478818, apesar de constar cláusula em que o agravante se diz responsável pelo ativo e passivo porventura supervenientes, há expressa menção à inexistência de haveres. Transcreve-se: Cláusula Segunda - Procedida a liquidação da sociedade, os sócios nada recebem a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente. Assim, por ora, as informações apresentadas pela agravada no processo de origem são insuficientes para demonstrar eventual responsabilidade do sócio quanto aos débitos da empresa, pois não comprovada a ausência de integralização, o patrimônio transferido ao sócio ou o abuso de personalidade. Portanto, ausente a demonstração dos requisitos necessários à sucessão processual, incabível o acolhimento do pedido formulado pelo exequente, ora agravado. Transcreve-se jurisprudência neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 2. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a extinção da pessoa jurídica, mesmo mediante distrato, à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 110 do Código de Processo Civil de 2015), estabelecendo a possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios, a fim de responsabilizá-los. 3. Para que a sucessão processual seja reconhecida, faz-se necessária a análise de dois critérios: o grau de responsabilidade pessoal dos sócios e as características de cada tipo de sociedade. 4. O art. 1.052 do Código Civil dispõe que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 5. Dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica da empresa, para que seja redirecionada a execução para os antigos sócios, necessária se faz a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo, bem como a efetiva distribuição entre eles. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1827174, 07457605620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, não importando na obrigatória paralisação da execução, uma vez que a agravada pode se valer de outros meios para a tentativa de satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024 16:24:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador